Tribunal: TJDFT
Processo: 0002722-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO SIGILO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. FRAÇÃO MÁXIMA. AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsumi às hipóteses legais de cabimento.

2. De rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 ou desclassificação de qualquer espécie, quando há provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pela recorrente, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, inclusive em juízo; na abordagem de um usuário e em suas declarações na delegacia; bem como na confissão extrajudicial da acusada, parcialmente confirmada em juízo.

3. Indevido o agravamento da situação da ré com base em ações penais não transitas em julgado, de modo que se aplica, ao caso, o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

4. Considerando que, mesmo com a redução operada nesta instância, a pena se manteve em patamar superior a um ano (1 ano e 8 meses), conserva-se a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme estabelecido na sentença, a teor do previsto no artigo 44, § 2o, do Código Penal.

5. Rejeito a preliminar, afastado o segredo de justiça, e, no mérito, recurso parcialmente provido.